Tribunal: TJBA
Processo: 0512491-76.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512491-76.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUQUIRANAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
HUMBERTO COSTA JUNIOR, CARLOS BARBOSA MOURA, GABRIEL MIRANDA GALLO

APELADO: ANDERSON TELES BARBOSA

Advogado(s)
:
LUIS ANDRE FERREIRA CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS
SIMULTÂNEAS
. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS. PUBLICAÇÃO DE FOTOGRAFIA
S DO AUTOR
EM
OUTDOORS
SEM AUTORIZAÇÃO.
ILEGITIMIDADE DA EMPRESA LOCADORA DA ESTRUTURA FÍSICA DO
OUTDOOR
. ACOLHIMENTO.

C
ONDUTA ILÍCITA
DO BLOCO CARNAVALESCO. CAMPANHA PUBLICITÁRIA. FINS COMERCIAIS. SÚMULA 403 DO STJ.
DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO
FIXADO EM MONTANTE
RAZOÁVEL
E ADEQUADO.
RECURSO

DO BLOCO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA, APENAS PARA EXCLUIR O CORRÉU DO POLO PASSIVO DA LIDE.

I – Preliminar de ilegitimidade arguida pela empresa locadora da estrutura física do
outdoor
. A responsabilidade pelo conteúdo de imagens em
outdoors

é dos próprios contratantes, e não da empresa locadora, dada a impossibilidade de se exigir dela o controle exaustivo de toda e qualquer ação destes contratantes, coibindo ato ilícitos. Acolhimento.

II – Mérito. Da detida análise dos autos, verifica-se que restou incontroversa a utilização de imagens do Apelado, fantasiado de “gueixa”, em desfile do bloco de carnaval “Muquiranas”, para fins de publicidade da referida entidade carnavalesca (Id n. 59117058) em
outdoors
espalhados na cidade de Salvador.

III – Em que pese o Réu argumente que todos os foliões do bloco necessariamente autorizam a divulgação de suas imagens antes do desfile, certo é que, no caso em comento, o Demandado não logrou comprovar a efetiva existência de autorização do Apelado nesse sentido.

IV – Àquele que tiver violada a sua imagem, é assegurado o direito à indenização pelos danos morais experimentados, exatamente como ocorreu no caso dos autos, mormente por se tratar de hipótese de uso comercial de imagem em peça publicitária, que visa ao lucro de quem dela se aproveita para fins de divulgação.

V – O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a simples utilização da imagem, sem o consentimento do titular do direito, é suficiente para gerar o direito à indenização, pois decorre da própria violação de tal direito, sendo o dano presumido.

VI – No tocante ao
quantum
da indenização, cumpre observar que a reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda. Deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo.

VII – Desse modo, entende-se que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – afigura-se adequado e condizente com as peculiaridades da espécie, ainda levando em conta os valores fixados pelos Tribunais pátrios em casos semelhantes.

VIII - Sentença parcialmente modificada, apenas para excluir a empresa PONTO PUBLICIDADE LTDA do polo passivo da lide.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0512491-76.2014.8.05.0001, em que figuram como apelantes MUQUIRANAS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP e PONTO PUBLICIDADE LTDA e como apelado ANDERSON TELES BARBOSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER DOS RECURSOS
, para
A
COLHER A PRELIMINAR suscitada pelo Réu PONTO PUBLICIDADE LTDA
, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, em face deste, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, em face deste litigante, e
NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Corréu MUQUIRANAS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP
, mantendo os termos da sentença de primeiro grau que o condenou.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10-239